Tribunal: TJDFT
Processo: 0708747-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO QUITADO ANTECIPADAMENTE. LANÇAMENTO DE PARCELA EM CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “condenar o requerido a pagar à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais decorrentes da inscrição negativa indevida objeto da ação, que deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, o qual foi quitado em 29/11/2023, não existindo nenhuma pendência. Afirma que a negativação decorreu de inadimplência referente à fatura de cartão de crédito Mitsubishi Itaucard, vencida em 25/12/2023, no valor de R$2.919,71. Sustenta que o autor não comprovou o pagamento da fatura e que a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes é legítima, inexistindo danos morais a indenizar. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. Em contrarrazões, o autor suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que o recurso é protelatório. Pugna pela majoração do valor da condenação ou, quando não, pela manutenção da sentença e condenação da ré à litigância de má-fé.
4. Inicialmente, deixo de receber o pedido de majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porquanto formulado em contrarrazões, via processual inadequada para a pretensão deduzida.
5. O recurso inominado é utilizado quando a recorrente pretende impugnar os fundamentos e/ou o resultado da sentença, devendo apresentar os seus argumentos e motivos para justificar o julgamento colegiado. No caso, embora reproduzidos parte dos argumentos expostos na contestação, a insatisfação do recorrente aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. No caso, é incontroverso que o autor quitou antecipadamente o contrato de alienação fiduciária em 29/11/2023, inexistindo dívida remanescente (ID 63055838 - Pág. 2), assim como é inconteste que o cartão de crédito Mitsubishi Itaucard foi utilizado para lançamento e pagamento das parcelas do financiamento, exclusivamente (ID 63055841).
8. A fatura vencida em 25/12/2023, que exibe somente a cobrança da mensalidade do financiamento, foi fechada em 17/12/2023 (ID 63055838 - Pág. 3 e 63055841 - Pág. 103) e, considerando que o contrato de alienação fiduciária foi quitado em 29/11/2023, o lançamento da parcela do financiamento foi indevido.
9. Nesse contexto, embora quitada a integralidade do contrato de financiamento, o lançamento da parcela foi realizado equivocadamente na fatura de cartão de crédito, o que gerou a inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, situação que retrata falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
10. O valor da indenização guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
11. Outrossim, para o reconhecimento da litigância de má-fé exige-se o dolo processual e o enquadramento da conduta nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, requisitos não configurados para justificar a aplicação da penalidade.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
13. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.